Tribunal: STF
Processo: ARE 894056
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    EMENTA: FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. A reincidência dos apelantes e o "quantum" de pena aplicado tornam inviável o abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e sua substituição por restritivas de direitos. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e XXXV, da Constituição Federal. 



    O recorrente alega, em síntese, que a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2003 não poderia ter sido utilizada para fins de reincidência. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que os artigos da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Deveras, como bem assentou o Tribunal de origem, “referidas teses não foram aventadas nas razões recursais, não havendo, portanto, que se falar em omissão do acórdão em razão de sua não apreciação, tratando-se de verdadeira inovação recursal”.



    Demais disso, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à incidência ou não da agravante da reincidência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



    Ademais, para divergir das razões do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.445.153-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente